Tribunal: TJDFT
Processo: 0740169-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há a omissão alegada no acórdão. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração não podem se distanciar dos seus pressupostos, devendo ser fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.